Tribunal: STF
Processo: ARE 743824
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 62/2005 DO ESTADO DO PIAUÍ. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.